Tribunal: STF
Processo: ARE 1575580
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ/SP. ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS. COISA JULGADA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE DARWIN DIAS DA SILVA. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Município de Santo André/SP e por Darwin Dias da Silva, com base na al. a do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – REVISÃO DOS CÁLCULOS PARA EXCLUSÃO DOS JUROS PAGOS EM CONTINUAÇAO, PÓS-EMENDA N. 30/2000 CONSOLIDADOS EM PRECATÓRIO QUANDO DE SUA PROMULGAÇÃO, EXCETUADOS OS MORATÓRIOS EM HAVENDO A PARTIR DAÍ COMPROVADO PAGAMENTO DAS PARCELAS COM ATRASO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO COM OBSERVÂNCIA NO MAIS DO ENUNCIADO NO ACÓRDÃO” (fl. 2, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Santo André/SP 



    2. No recurso extraordinário, o Município agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República. Argumentou ter havido “ofensa ao Princípio da Justa Indenização”, “nos cálculos inerentes à delimitação do valor das parcelas pagas foram incluídos juros compensatórios” (fl. 7, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 54).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “pretende, através do recurso extraordinário, ver apreciado os seus argumentos no que se refere à exclusão total dos juros compensatórios da sexta parcela de Precatório que estava sendo pago na forma do artigo 78 do ADCT” (fl. 11, 
e-doc. 61).



    Salienta que “a procedência do citado argumento não se configura nenhum reexame de provas ou desacordo com a Sumula 279 deste egrégio STF, conforme considerou a decisão recorrida” (fl. 11, e-doc. 61).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Darwin Dias da Silva



    5. Em seu recurso extraordinário, Darwin Dias da Silva afirmou contrariados os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. Ressaltou que deve ser reconhecida “a ofensa aos Princípios da Segurança Jurídica, do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, e mais uma vez reconhecendo a legitimidade da incidência dos juros moratórios e compensatórios nos cálculos de apuração dos saldos devidos” (fl. 30, e-doc. 42). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federa e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 53).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “no presente caso há de fato ofensa direta e frontal à Constituição Federal, tratando-se de matéria de direito, cuja constatação das violações não há necessidade de reexame das ‘provas colhidas’, como equivocadamente entendeu a r. decisão obstativa em mais um despacho genérico, inespecífico, padrão e injustificado” (fl. 19, e-doc. 60).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, pelo que examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Santo André/SP



    9. Razão jurídica não assiste ao Município agravante.



    10. No juízo negativo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “(...) o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.



    Ressalta-se, ademais, que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 54).



    Ao proferir voto nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou que “a irresignação da recorrente se sustenta em omissão do v. acórdão no que tange à exclusão dos juros compensatórios em sua totalidade, porquanto o julgado ofende o princípio da justa indenização” (fl. 2, e-doc. 29).



    Como assinalado na decisão agravada, a pretensão do agravante demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado 
da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.473.048-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.372.923-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do Município de Santo André/SP.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Darwin Dias da Silva 



    11. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    12. Inviável o acolhimento da postulação recursal de Darwin Dias da Silva, quando alega que “o Acórdão recorrido deixou de corrigir graves ofensas a Lei e a Constituição, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, reincidindo em graves violações aos Direitos e Garantias do recorrente, em especial aos incisos XXXVI, LIV e LV, do Artigo 5º, da Constituição Federal, pois a decisão nele proferida é ‘ultra e extra petita’, vez que decidiu além e fora dos limites pretendidos pela recorrida” (fl. 9, e-doc. 42).



    O argumento do agravante de afronta aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do 
devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando o agravante alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.335.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos ao regular processamento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações de Darwin Dias da Silva .



    13. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora